Tribunal: CARF
Processo: 10580.727709/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727709/2011-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-008.487 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Embargante
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
EMBARGOS INOMINADOS.
O erro material verificado no acórdão é sanável pela via dos embargos
inominados.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA
Inexistiu o cerceamento do direito de defesa alegado pelo Recorrente, tendente
a instaurar nulidade. Isso porque, no presente caso, não se faz necessária
produção de prova pericial para comprovação das irregularidades apuradas.
GILRAT - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ALÍQUOTA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2%
(grau médio) - anexo V, decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto
6.042/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
004.360, de 11 de março de 2015, de modo a fazer consignar os fundamentos do voto do acórdão
embargado, na parte que corresponde ao decisium, bem como a ementa correspondente..
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727709/2011-97
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727709/2011-97

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo contribuinte, assim admitidos pela
aplicação do princípio da fungibilidade, em face do Acórdão 2301-004.360 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, datado de 11 de março de 2011 (e-fls. 212 e ss).
Em suma, o conselheiro redator ad hoc, designado para elaborar o acórdão, omitiu
os fundamentos da decisão, sob o argumento de não possuir minuta do voto submetido ao
colegiado por ocasião da respectiva sessão de julgamento.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Admitidos os embargos inominados, passo à análise do mérito.
Conforme se verifica na decisão embargada, às e-fls. 212, e ss, o redator ad hoc,
designado para redigir o voto, face à dispensa do mandato de conselheiro conferido ao relator,
omitiu os fundamentos da decisão, limitando-se a reproduzir o decisium.
Não obstante, foi possível localizar a minuta do Acórdão no 2301-004.360, de
11/03/2015, depositada no diretório corporativo oficial do CARF (vide e-fls. 257 e ss), contendo
os fundamentos do relator, que orientaram a sessão de julgamento, e que seguem transcritos, na
parte compatível com o decisium, verbis:
Presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, conheço do Recurso e
passo ao exame das razões recursais.
PRELIMINAR
A Contribuinte alega que a negativa do pedido de perícia gera cerceamento de defesa e
fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O caso em tela refere-se a recolhimento a menor da alíquota do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT.
As alíquotas do RAT estão previstas no art. 22, da Lei 8212/91, entretanto consta do
Decreto 3.048/99, no anexo V, a tabela com a Alíquota a ser aplicada dentro de cada
área de atuação.
Conforme o Decreto n° 70.235/72, a realização de perícia justifica-se somente quando
necessária, a juízo da autoridade julgadora, que norteia sua atuação no livre
convencimento de forma motivada:
"Art.18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências, ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art.28, in fine.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou violação dos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, decorrentes do fato de a
DRJ ter entendido pela desnecessidade de perícia. Por estas razões não acolho a
preliminar.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727709/2011-97

GILRAT
Consta em relatório fiscal que a Recorrente recolheu a contribuição a título de RAT a
menor da que deveria. Informa que foi recolhido 1%, mas que na realidade a alíquota
devida é a de 2%.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente afirmou ter como principal atividade, a
educacional, que segundo ela possui risco leve enquadrando-se na alíquota de 1%.
O anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
na redação dada pelo Decreto 6.042/2007, traz a tabela de previsão do número do
CNAE, bem como a alíquota do RAT a ser aplicada, conforme segue:

A legislação prevê que caso uma instituição atue dentro de vários CNAE's a alíquota
aplicada será a de ação preponderante.
Lei n°8.212, de 24/07/1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
Nota-se, então, que a própria Lei estipula as alíquotas que devem ser aplicadas em cada
caso, exatamente nos termos do art. 97 do CTN e art. 5o, II e 150, I, da Constituição
Federal.
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048. de 1999, assim estabelece:
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos beneficios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
titulo, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.487 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727709/2011-97

I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
A Contribuinte, em nenhum momento indicou diretamente qual seria sua atividade
educacional especifica. Como a Recorrente não se manifestou quanto a sua atividade
preponderante, e a legislação brasileira é Pró-Fisco, deve ser aplicada a alíquota de 2%,
tendo em vista que por tratar-se de uma Secretaria de Educação, a recorrente atua dentro
de todos CNAE’s indicados na tabela supracitada. Não entendendo pela análise de área
educacional, a Secretária de Educação do Estado da Bahia integra a administração
publica, e desta forma, permanece a aplicação da alíquota de 2%.
Deixo de reproduzir a análise de ofício efetuada pelo relator, acerca da
superveniência de legislação mais benéfica em relação às multas aplicadas, por não ter sido
acolhida no decisium, permitindo vislumbrar que o relator tenha modificado sua posição, vez que
a decisão deu-se por unanimidade, não abordando essa matéria. Observo, ainda, que o
lançamento já considerou a aplicação da penalidade mais benéfica, ao teor dos itens 6.3 a 6.9 do
REFISC (e-fls. 16. e ss).
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes para, sanando
o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-004.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, datado de 11 de março de 2015, de modo a faze consignar os fundamentos do
voto do acórdão embargado, na parte que corresponde ao decisium, bem como a ementa
correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital